Tribunal: TJDFT
Processo: 0753606-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753606-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do processo n. 0706261-16.2024.8.07.0005, indeferiu a tutela de urgência antes deferida em favor do agravante, nos seguintes termos (ID 258495937, na origem): A decisão de ID 249758840 consignou que o art. 104-A, § 2o, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade de valores ao não comparecimento injustificado de qualquer credor na audiência de conciliação e determinou aguardar a referida audiência. Foi indeferido pedido de tutela recursal (ID 253654299). Na audiência de conciliação, ID 254630256, houve propostas do BRB, do BRB Card e FUTURO, pedido de extinção sem mérito pelo ITAÚ, sem proposta pelo Santander, BMG, Caixa e EAGLE. Na petição de ID 256606255, a parte autora alega conduta confiscatória por parte do BRB, sendo tal ato agravado pela revogação da autorização de débito em conta, ataque à liberdade do processo de superendividamento, esgotamento da conciliação e necessidade de deferimento de tutela provisória para determinar às instituições que se abstenham de efetuar descontos, débitos e retenções na conta corrente ou folha de pagamento do autor, cuja soma ultrapasse 42,23% de sua remuneração líquida. Pede especificamente que o BRB cancele o aprovisionamento/bloqueio de R$ 79.117,51. Requer, ainda, a expedição de ofícios para apuração de violação das normas os sistema financeiro e exclusão do nome do autor do SERASA/SPC. É a síntese. Fundamento e decido. Da tutela provisória Registro, inicialmente, que para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. Sem razão, contudo, o autor, pelo menos no estágio em que se encontra o processo. E isso ocorre porque, na audiência de conciliação, não foi apresentada proposta adequada ao disposto no art. 104-A, caput e § 1o, do CDC. De acordo com os referidos dispositivos, a proposta de repactuação de dívidas apresentada pelo consumidor deve conter plano de pagamento de todos os débitos de consumo, no prazo de 5 (cinco) anos. Além disso, deve contemplar: a) as medidas de dilação de prazo de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; b) a referência à suspensão ou extinção de ações judiciais em cursos; c) a data a partir da qual seria providenciada a exclusão do consumidor dos bancos de inadimplentes; d) o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação. Não há documento nos autos apresentado pelo autor que atenda aos referidos requisitos. O pedido formulado na inicial de ID 195210497 é de limitação dos descontos a 42% da remuneração líquida do autor (e não o parcelamento de todas as dívidas de consumo no prazo máximo de cinco anos com a indicação das medidas de redução de encargos ou de remuneração do fornecedor). Além disso, não há referência à suspensão ou extinção de ações Infere-se, além disso, da petição inicial, que o autor pretende, na verdade, contornar o procedimento da repactuação de dívidas, impondo aos credores condições diversas das previstas em lei para o pagamento das dívidas - Art. 104-A, caput e § 1o do CDC -, mormente considerando que em momento algum o CDC determina a limitação em termos percentuais dos descontos de empréstimos consignados, débitos em conta e outras dívidas de consumo. Mesmo que se trata-se de revisão e limitação de descontos (Tema Repetitivo 1085) - temática diversa da tratada nos autos (repactuação de dívidas de consumo) - o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que somente seria lícita a limitação pretendida pelo autor no tocante aos empréstimos consignados (e não a outros débitos com desconto em folha ou débitos de consumo em geral). Além disso, há a necessidade de regular instauração da segunda fase do procedimento de repactuação, com a apresentação expressa de pedido de instauração da mencionada fase pelo autor (art. 104-B do CDC), deferimento da instauração, citação dos requeridos para contestação, réplica e produção de prova pericial para construção de um plano de pagamento que atenda aos interesses tanto do autor (assegurando-lhe o mínimo existencial), quanto dos credores (recebimento de seus créditos, no mínimo, nos termos do art. 104-A e § 1o do CDC). Inviável, ademais, a expedição de ofícios para apuração de violação das normas os sistema financeiro, pois tais requerimentos não dependem de atuação do Poder Judiciário, cabendo ao próprio requerente, caso tenha interesse, provocar os referidos órgãos. Não cabe, de igual forma, determinar ao BRB que se abstenha de lançar descontos na conta do autor e às instituições financeiras que se abstenham de incluir o nome do autor no cadastro de devedores, seja porque a revogação de desconto em folha sequer faz parte do objeto da demanda (constitui inovação), seja porque a negativação do nome do autor pelos credores constitui exercício regular do direito (art. 188, I, do CC/02). Mister, portanto, o indeferimento da tutela provisória de urgência. Do procedimento bifásico A repactuação de dívidas se submete a um procedimento escalonado ou bifásico: a) na primeira fase - fase de conciliação (art. 104-A do CDC): há a designação de audiência de conciliação, na qual o consumidor deve apresentar uma proposta de pagamento de todas as dívidas de consumo, no prazo de 5 (cinco) anos, devendo tal proposta conter as medidas de dilação de prazos de pagamento e redução de encargos da dívida, a referência à suspensão ou extinção das ações judiciais em curso, data para exclusão do consumidor do cadastro de devedores e condicionamento de seus efeitos à abstenção de condutas que importem no agravamento da situação. Nessa fase, após a apresentação da inicial, há a intimação de todos os credores de consumo para audiência de conciliação. Caso a conciliação seja exitosa, profere-se sentença homologando o acordo (art. 104-A, § 3o, do CDC). Não havendo, por outro lado, conciliação, o consumidor dever requerer a instauração da segunda fase do procedimento. Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. b) na segunda fase - processo de superendividamento propriamente dito (art. 104-B do CDC): "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado." Após as citações e a apresentação de contestações, bem como das respectivas réplicas, prolata-se decisão de saneamento e organização do processo, na qual, geralmente, determina-se a produção de prova pericial, com a finalidade de apurar a situação de superendividamento e de apresentar plano judicial compulsório de repactuação, munindo o juiz de elementos para decidir sobre a ocorrência, ou não, da situação de superendividadamento e para fixar eventual plano judicial compulsório de repactuação das dívidas de consumo. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Verifica-se, no caso em apreço, que não houve a observância do referido procedimento. O autos apresentou pedido de instauração da fase conciliatória na petição inicial (ID 195210497), houve a designação de audiência de conciliação e a determinação de intimação dos credores para o ato (ID 196999424). Não se obteve êxito, contudo, na referia audiência, encerando-se a primeira fase do procedimento (ID 254630255). Com o retorno dos autos do CEJUSC, deveria a parte autora apresentar pedido de instauração do processo de superendividamento, dando início, assim, à segunda fase do procedimento bifásico, conforme expressa determinação do art. 104-B, caput, do CDC. Não foi apresentado, contudo, o referido pedido. Pelo contrário, sucederam-se diversos pedidos de tutela provisória e diversas contestações, sem que que sequer tenha sido inaugurada a segunda fase do procedimento, com a apresentação de pedido e determinação de citação dos credores. Mister, portanto, se faz a correção do curso processual com a sua adequação às disposições dos arts. 104-A e 104-B do CDC, evitando-se, assim, futuras alegações de nulidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor e DETERMINO a sua intimação para que apresente pedido expresso de instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, conforme exigência do art. 104-B do CDC, instruindo o pedido com plano de pagamento que atenda aos requisitos dos arts. 104-A, § 4o e 104-B, § 4o, do CDC. Somente após o referido pedido é que haverá a prolação de eventual decisão determinando a citação dos réus para que juntem documentos e exponhas as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (art. 104-B, § 2o, do CDC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito. Intime-se. Nas razões recursais, a parte agravante pretende a concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinado ao Banco de Brasília SA – BRB que, “no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, proceda ao CANCELAMENTO INTEGRAL E IMEDIATO do aprovisionamento/bloqueio, atualmente no valor de R$ 81.916,71, bem como à devolução de todos os valores que foram debitados da conta do Agravante para amortizar referido saldo negativo, restabelecendo o status quo ante ao ato de confisco, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a liminar. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Verifica-se que o agravante se encontra em situação de superendividamento, tendo ajuizado na origem ação de repactuação de dívidas. Durante a tramitação do referido processo, noticia fato superveniente, ocorrido em novembro de 2025, qual seja: o bloqueio de aproximadamente R$ 80.000,00 em sua conta corrente – agora já atualizado em quase R$ 82.000,00 – feito pelo Banco agravado, conforme demonstrado nos extratos juntados ao ID 79120485 e ao ID 79120483. Argumenta que o BRB realizou o referido bloqueio/aprovisionamento sem a sua autorização, após frustrada a conciliação no procedimento de repactuação, ocorrida em outubro de 2025. Destaca-se que se trata de pessoa idosa, cujos proventos de aposentadoria, recebidos por meio da conta corrente operada pelo Banco agravado, estão sendo completamente absorvidos pelo “saldo provisionado” (ID 79120483). Tenho que os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, de ver suspenso o bloqueio integral de seus proventos de aposentadoria, realizado, ao que se infere, sem a sua autorização. Ademais, a urgência também resta evidente, na medida em que o saldo de sua corrente teria sido zerado, mesmo após recebimento da aposentadoria com gratificação natalina (ID 79120480). Não se mostra razoável a situação, ao menos considerados os elementos já disponíveis nos autos, tendo em vista que a conduta do agravado tem deixado o agravante sem nenhuma disponibilidade de sua aposentadoria, o que implica sufocamento financeiro. Vale ressaltar que o agravante teria revogado a autorização para que o Banco agravado realizasse descontos automáticos em sua conta corrente e o aprovisionamento de saldo termina por ensejar situação equivalente, posto que afeta toda a disponibilidade de sua renda. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, diante da sujeição do agravante a risco à sua própria subsistência. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao Banco agravado que proceda ao cancelamento integral do aprovisionamento/bloqueio, atualmente no montante de R$81.916,71, bem como à devolução de todos os valores que foram debitados da conta do agravante para amortizar referido saldo negativo, até a resolução da lide. Concedo o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação determinada na decisão e fixo astreintes no valor diário de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 100.000,00. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator